Tribunal: TJMT
Processo: 1042128-64.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042128-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), LEDIR GALERA SCHERER - CPF: 460.712.371-49 (AGRAVADO), LEIA CRISTINA COUTO SIQUEIRA - CPF: 550.214.251-53 (AGRAVADO), LEILA GIACOMOLLI AGUIAR - CPF: 536.496.801-49 (AGRAVADO), LIA IRENE MONTEIRO - CPF: 770.885.571-34 (AGRAVADO), LILIANE CRISTINA BUENO - CPF: 522.096.101-25 (AGRAVADO), LISIANI MARIA LUZ FIGUEIRO KULMANN - CPF: 948.061.950-49 (AGRAVADO), LUCIA MARIA BEHNEN - CPF: 281.966.600-06 (AGRAVADO), LUCINEIA BERNARDO DA SILVA - CPF: 317.870.881-20 (AGRAVADO), LURDES CATARINA DALL AGNOL - CPF: 536.494.271-68 (AGRAVADO), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que rejeitou a alegação de ocorrência da prescrição do fundo de direito.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é possível rediscutir, na fase de liquidação de sentença, a prescrição do fundo de direito já expressamente afastada por decisão transitada em julgado na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A prescrição do fundo de direito foi expressamente analisada e afastada no julgamento da apelação interposta na ação de conhecimento, ocasião em que se reconheceu tratar-se de obrigação de trato sucessivo, com incidência da limitação quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

4. Certificado o trânsito em julgado sem modificação quanto ao ponto, formou-se coisa julgada material, o que impede a rediscussão da matéria em fase posterior do mesmo processo.

5. É vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

6. A alegação de que a prescrição constitui matéria de ordem pública não autoriza o reexame de questão definitivamente decidida e acobertada pela coisa julgada material.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A prescrição do fundo de direito, quando expressamente afastada por decisão transitada em julgado, não pode ser rediscutida na fase de liquidação de sentença. 2. A coisa julgada material impede o reexame de matéria já decidida, ainda que se trate de questão de ordem pública
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1126631 AgR/RS, relator Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, j. 31.5.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Água Boa
contra decisão que, nos autos da
liquidação de sentença
decorrente da
ação ordinária
nº 0002612-40.2015.8.11.0021 proposta por
Ledir Galera Scherer e outros
, rejeitou a alegação de ocorrência da prescrição do fundo de direito.

Aduz que o direito pleiteado já se encontrava prescrito antes mesmo do ajuizamento da ação originária, uma vez que o prazo quinquenal teve início com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 1, de 28 de setembro de 1995, a qual dispôs sobre a criação do quadro de cargos, vencimentos e funções públicas.

Assevera que o termo inicial da prescrição do fundo de direito, nos casos de perdas salariais decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), corresponde à data de vigência da lei que reestruturou a carreira, e não ao ajuizamento da ação.

Afirma que, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive na fase de liquidação de sentença, sem que isso implique violação à coisa julgada. Ademais, a fase atual do processo não impede o reconhecimento de prescrição superveniente, ou que não tenha sido anteriormente analisada, uma vez que não se está a rediscutir o mérito, mas, sim, a obstar a execução de obrigação fulminada pelo decurso do tempo.

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso,

para que seja reconhecida a prescrição do fundo de direito, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 331359852).

Não há contrarrazões de
Ledir Galera Scherer e outros
(Id. 341748390).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 341436861), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Ledir Galera Scherer e outros
propuseram
ação ordinária
nº 0002612-40.2015.8.11.0021
em face do
Município de Água Boa
, com a finalidade de assegurar a incorporação, à remuneração, de diferença salarial no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos), decorrente de errônea conversão de Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

O ponto controvertido consiste em verificar a possibilidade de rediscussão, na fase de liquidação de sentença, da alegação de prescrição do fundo de direito já expressamente afastada por decisão transitada em julgado.

É certo que a tese relativa à prescrição do fundo de direito já foi enfrentada por ocasião do julgamento da Apelação nº 119366/2016, interposta com o objetivo de reformar a sentença proferida na
ação ordinária
nº 0002612-40.2015.8.11.0021.

Naquela oportunidade, a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, em acórdão de relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, deu parcial provimento ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, reconhecendo tratar-se de obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Concluiu-se, portanto, que a limitação temporal incide apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, sem atingir o próprio fundo de direito:

[...] Quanto à prescrição quinquenal, verifico que a sentença está em dissonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (Apelação/Remessa Necessária 111414/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

[...]

A prescrição atinge, portanto, as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, que foi proposta em 03/07/2015. Assim, as parcelas anteriores a 03/07/2010, encontram-se prescritas, porque foram atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 STJ. [...]. (1ª Instância, Id. 61566529 – fls. 67/68).

Diante disso, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, determinando-se a submissão à liquidação de sentença por arbitramento, com o objetivo de apurar eventual defasagem remuneratória dos servidores decorrente da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), considerando-se a remuneração dos cinco anos anteriores à propositura da ação, bem como a possível absorção resultante de reestruturação de carreira, afastando-se a hipótese de pagamento em dobro, assegurada a devida atualização (1ª Instância, Id. 61566529 – fls. 62/76).

Considerando o trânsito em julgado certificado em 9 de fevereiro de 2018 (1ª Instância, Id. 61566529 – fls. 120), sem qualquer modificação quanto à prescrição do fundo de direito, já definitivamente afastada, formou-se coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, impedindo nova discussão sobre a matéria.

Com efeito, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”.

Assim, não se revela juridicamente admissível proceder à rediscussão de questão que já foi definitivamente decidida em momento anterior, porquanto tal conduta representaria flagrante violação ao princípio constitucional da coisa julgada, o qual configura garantia fundamental do sistema jurídico brasileiro, a assegurar estabilidade e a segurança das relações jurídicas já consolidadas.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL
–
INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL
–
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA
– EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ‘
RES JUDICATA
’ – ‘
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
’ – CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, RE 1126631 AgR/RS, relator Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, j. 31.5.2019). [grifo nosso]

Logo, não se poderia voltar a alegar a ocorrência de prescrição do fundo de direito, supostamente decorrente da Lei Complementar Municipal nº 1, de 28 de setembro de 1995, visto que se refere a questão anteriormente abordada e decidida na fase de conhecimento. Desse modo,
impõe-se a manutenção da decisão
que a rejeitou.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026